Tribunal: STF
Processo: RE 1503880
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja ementa segue transcrita:



     



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. NÃO CONSTATADA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. ILICITUDE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No julgamento do REsp n. 1.977.119/SP, em 16/8/2022, decidiu a Sexta Turma desta Corte, à unanimidade, que ‘[n]ão é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais’.



     2. Destacou-se, de igual modo, que ‘só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária’. 



    3. No caso, considerando a indevida atuação por parte da guarda municipal, desvinculada das suas atribuições, relativas à proteção do patrimônio do município, deve-se reconhecer a ilicitude das provas por esse meio obtidas. 



    4. Agravo regimental desprovido (doc. 39, p. 1).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, caput, II e XXXVI; 6º, caput; e 144, caput e § 8º, da mesma Carta.



    Bem analisados os autos, decido.



    O Tribunal de origem assim examinou a controvérsia:



    [...]



    A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Como visto, não se constatou ‘relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais’, mas o nítido desvirtuamento na atuação dos guardas municipais, que em nada se relaciona com a proteção do patrimônio municipal, sobressaindo-se, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a flagrante ilegalidade da prisão em flagrante, por ausência de justa causa à sua realização por guardas municipais. 



    Isso porque, no julgamento do REsp n. 1.977.119/SP, em 16/8/2022, decidiu a Sexta Turma desta Corte, à unanimidade, que ‘[n]ão é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais’.



    [...]



    Portanto, ausente situação de flagrante delito a autorizar a atuação da Guarda Municipal, deve ser reconhecida a ilicitude da prova, devendo ser absolvida a paciente, contexto no qual nego provimento ao agravo regimental, mantendo inalterada a decisão agravada (doc. 40, pp. 3-4, grifei).



     



    Registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 995/DF, deu interpretação conforme à Constituição aos arts. 4º da Lei n. 13.022/2014 e 9º da Lei n. 13.675/2018 e declarou inconstitucionais “todas as interpretações judiciais que excluam as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do sistema de segurança pública”. A ementa desse julgado é a seguinte:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 



    2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 



    3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao, com CONGRESO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 



    4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública (ADPF 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9/10/2023).



    Mais recentemente, contudo, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.468.558/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, proferi voto divergente, no qual, embora vencido, ressalvei que, ainda que as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, façam parte do sistema de segurança pública, a elas não foram atribuídos poderes irrestritos de policiamento ostensivo ou investigativo, que lhes autorizariam a realizar indistintamente as atividades exercidas, por exemplo, pelas polícias militares ou pelas polícias civis estaduais. Ou seja, reconhecer que as guardas municipais integram o sistema de segurança pública não implica equipará-las às polícias, atribuindo-lhes as exatas mesmas funções.



    Entendo que as guardas municipais exercem poderes de polícia sui generis e podem desempenhar atividades de vigilância e realizar determinadas intervenções apenas naquilo que se referir à salvaguarda ao patrimônio público do município em face de eventuais perigos. A essa atribuição soma-se, ainda, a possibilidade de prender indivíduos em situação de evidente flagrante delito, uma vez que o art. 301 do Código de Processo Penal confere esse direito a qualquer do povo, o que inclui, evidentemente, as guardas municipais. 



    Isso significa, sobretudo, que as guardas municipais não têm atribuição prima facie para realizar buscas, sejam pessoais ou domiciliares, as quais constituem intervenções consideravelmente invasivas nos direitos dos cidadãos à liberdade, à intimidade e à inviolabilidade do domicílio – art. 5º, caput, X e XI, da Constituição Federal.  



    Entretanto, para a maioria dos eminentes Ministros integrantes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não há ilegalidade na busca pessoal e nas diligências para averiguação realizadas pelas guardas municipais.



    Feita essa ressalva, adiro ao entendimento fixado pela Primeira Turma, pela estrita observância aos arts. 926, caput, e 927, V, do Código de Processo Civil, que acentuam o princípio da colegialidade.  



    No caso ora em análise, conforme se depreende dos autos, os guardas municipais, ao realizarem diligência na “cracolândia”, perceberam que o réu, ao avistar a viatura, mostrou nervosismo e tentou desviar de caminho. Os agentes municipais, por isso, procederam a abordagem e encontraram uma sacola plástica contendo 12 porções e sete 07 tabletes de maconha, além de 03 invólucros contendo cocaína.



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal pelos guardas municipais. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator